Tribunal: TJPA
Processo: 0803064-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803064-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDEMAR MAUES DA COSTA, MARIA CRISTINA MAUES DA COSTA, WALDIR MILA MAUES DA COSTA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA, PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARILIA MARIA MAUES DA COSTA AMORIM, JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM, MARIA WALQUIRIA MAUES DA COSTA CORREIA, MARIA DAS GRACAS MAUES DA COSTA TAVARES

AGRAVADO: MARIA ESMELINDA MAUES DA COSTA, ADRIANA MAUES DA COSTA MATTAR, MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803064-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA DAS GRAÇAS MAUES DA COSTA TAVARES; MARIA WALQUIRIA MAUES DA COSTA CORREIA; JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM; MARILIA MARIA MAUES DA COSTA AMORIM; PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA; MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA; WALDIR MILA MAUES DA COSTA; MARIA CRISTINA MAUES DA COSTA; WALDEMAR MAUES DA COSTA; ANA MARIA FOLHA DA COSTA; ANTONIO SERGIO MOREIRA TAVARES E MARIA WALQUÍRIA DA COSTA
(ADVOGADOS MARCUS VINICIUS PINHEIRO E ROLF EUGEN ERICHSEN)

AGRAVADOS: MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA; ADRIANA MAUES DA COSTA MATTAR; MARIA ESMELINDA MAUES DA COSTA; FABIO MAUÉS DA COSTA E ALEXANDRE MAUÉS DA COSTA
(ADVOGADOS ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAYNNA LÍDIA LEITE NEIVA E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SONEGADOS. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES PROCESSUAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OUTORGA CONJUGAL. INOVAÇÃO DA LIDE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de sonegados que, em fase de saneamento processual, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, ausência de litisconsorte passivo necessário, ausência de autorização conjugal de autora, inovação da lide após a citação e preclusão quanto à juntada posterior de documentos. Os agravantes sustentaram o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015 do CPC, no parágrafo único do referido dispositivo e na tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, requerendo a reforma da decisão e a suspensão do processo. Os agravantes sustentaram o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no enquadramento das matérias discutidas nas hipóteses do
caput
art. 1.015 do CPC; do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por se tratar de ação vinculada ao inventário; e na aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que rejeita as preliminares suscitadas na ação de sonegados comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes as hipóteses legais ou a urgência qualificada exigida pelo Tema 988 do STJ para autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema recursal instituído pelo CPC de 2015 adota a recorribilidade imediata restrita das decisões interlocutórias, limitando o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e em disposições legais específicas.

4.

A decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva ou pedido de inclusão de terceiro no polo passivo não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VII, do CPC, pois não promove exclusão de litisconsorte da relação processual.

5.

A controvérsia relativa à composição subjetiva da lide não se confunde com a limitação de litisconsórcio multitudinário prevista no art. 1.015, VIII, do CPC.

6.

A ação de sonegados constitui ação autônoma de conhecimento, com objeto, instrução e sentença próprios, não se confundindo com o processo de inventário para fins de incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7.

A interpretação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC deve ser restritiva, alcançando apenas decisões interlocutórias proferidas no próprio processo de inventário.

8.

A taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação, não bastando a relevância jurídica da controvérsia ou o risco abstrato de repetição de atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva ou pedido de inclusão de litisconsorte não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, VII, do CPC. 2. A ação de sonegados não se equipara ao processo de inventário para fins de incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 113, § 1º, 115, parágrafo único, 1.009, § 1º, 1.015, caput, incisos VII e VIII, e parágrafo único; CC, arts. 1.992, 1.993 e 1.994, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.130.507/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.094.876/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.430.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803064-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA DAS GRAÇAS MAUES DA COSTA TAVARES; MARIA WALQUIRIA MAUES DA COSTA CORREIA; JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM; MARILIA MARIA MAUES DA COSTA AMORIM; PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA; MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA; WALDIR MILA MAUES DA COSTA; MARIA CRISTINA MAUES DA COSTA; WALDEMAR MAUES DA COSTA; ANA MARIA FOLHA DA COSTA; ANTONIO SERGIO MOREIRA TAVARES E MARIA WALQUÍRIA DA COSTA
(ADVOGADOS MARCUS VINICIUS PINHEIRO E ROLF EUGEN ERICHSEN)

AGRAVADOS: MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA; ADRIANA MAUES DA COSTA MATTAR; MARIA ESMELINDA MAUES DA COSTA; FABIO MAUÉS DA COSTA E ALEXANDRE MAUÉS DA COSTA
(ADVOGADOS ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAYNNA LÍDIA LEITE NEIVA E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Maria das Graças Maués da Costa Tavares, Maria Walquiria Maues da Costa Correia; Jorge Robson Lima de Amorim; Marilia Maria Maues da Costa Amorim; Paulo Fernando Lobato de Miranda; Marcia Regina Maues da Costa Miranda; Waldir Mila Maues da Costa; Maria Cristina Maues da Costa; Waldemar Maues da Costa, Ana Maria Folha da Costa; Antonio Sergio Moreira Tavares e Maria Walquíria da Costa,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Sonegados
, ajuizada pelos agravados Marcio Roberto Maues da Costa; Adriana Maues da Costa Mattar; Maria Esmelinda Maues da Costa, Fabio Maués da Costa e Alexandre Maués da Costa (processo n. 0029838-40.2013.8.14.0301) – indeferiu as preliminares suscitadas, relativas especificamente à inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, ausência de litisconsorte passivo necessário, falta de autorização do cônjuge de um dos autores/agravados, impossibilidade de inovação da lide após a citação e preclusão quanto à juntada posterior de documentos.

Inconformados, sustentam os agravantes, em resumo, que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada e se limitou a indeferir todas as preliminares sem analisar detalhadamente os argumentos apresentados, o que pode resultar em nulidade processual.

Defendem, na sequência, o cabimento do recurso, alegando que a decisão recorrida envolve preliminares essenciais ao próprio cabimento da ação, à correta composição dos polos processuais e à regularidade da instrução, podendo levar à nulidade de todo o processo caso não sejam devidamente analisadas antes de seu prosseguimento.

Argumentam que a decisão foi proferida em incidente do processo de inventário, sendo, portanto, passível de agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Sustentam, ainda, que diversas das preliminares apresentadas justificam, por si sós, a interposição do recurso, enquadrando-se, por exemplo,

na hipóteses de exclusão de litisconsorte e de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio.

Além disso, invocam o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo nº 988, que firmou a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento sempre que a decisão interlocutória tratar de questões urgentes, cuja análise tardia possa acarretar danos irreversíveis.

Por fim, enfatizam que ignorar essas questões neste momento pode resultar na necessidade de refazer toda a instrução processual no futuro, gerando prejuízos processuais irreparáveis e tornando inevitável a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No tocante especificamente à
inépcia da petição inicial
, argumentam que a ação de sonegados não seria a via processual adequada para os fatos narrados pelos agravados, pois a controvérsia envolve questões relacionadas à administração de bens do espólio e não à ocultação patrimonial, requisito essencial para esse tipo de ação. Sustentam, assim, que a parte autora teria formulado pedidos que não se compatibilizam com a natureza da ação de sonegados, extrapolando seu escopo legal.

No que se refere à
ilegitimidade passiva,
sustentam que alguns dos réus indicados na ação não praticaram qualquer ato que pudesse caracterizar ocultação de bens, tampouco participaram da administração do espólio, razão pela qual não poderiam figurar no polo passivo da demanda. Alegam, ainda, que a responsabilização na ação de sonegados possui natureza personalíssima, motivo pelo qual também seria indevida a inclusão dos cônjuges de alguns herdeiros, os quais sequer seriam herdeiros do inventariado ou teriam participação nos fatos narrados na inicial. Afirmam, por fim, que a inclusão indevida de determinadas pessoas na lide compromete a correta formação da relação processual e gera insegurança jurídica.

A respeito da
ausência de litisconsorte passivo necessário
, salientam que a cônjuge do requerido Waldemar Maués da Costa deveria ter sido incluído na ação, pois há bens comuns envolvidos na controvérsia, sendo imprescindível sua participação para a validade do processo.

Além disso, sustentam que a
ausência de consentimento do cônjuge da autora Adriana Maués da Costa Mattar
compromete a regularidade da propositura da ação, uma vez que tal anuência seria obrigatória para que a parte demandante pudesse atuar validamente em Juízo.

Outro ponto relevante levantado pelos agravantes é a
impossibilidade de inovação do objeto da lide após a citação
, pois afirmam que os agravados teriam alterado indevidamente os fundamentos e os pedidos da ação no decorrer do processo, o que violaria o princípio da estabilidade da demanda e prejudicaria o direito de defesa.

Por fim, argumentam que a
preclusão deve ser reconhecida quanto à juntada posterior de documentos
, alegando que foram anexados novos documentos ao processo em momento processual inoportuno, sem que houvesse justificativa plausível para tanto, o que, segundo os agravantes, teria impactado o contraditório e o devido processo legal.

Acrescentam, ao final, a necessidade de concessão de efeito suspensivo recursal, salientando que, antes da instrução probatória, deve-se deliberar sobre o cabimento da ação, a correta composição dos polos da demanda e a delimitação do objeto da lide, sob pena de se prosseguir com uma perícia onerosa e potencialmente inútil, caso a ação seja considerada inadequada ou a formação do processo esteja irregular.

Destacam que a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessária para evitar atos processuais nulos, o que acarretaria retrabalho, aumento de custos e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, à celeridade processual e à razoável duração do processo.

Além disso, invocam os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, defendendo que a suspensão da decisão impugnada não acarreta prejuízo às partes, sendo medida prudente e reversível, garantindo a tramitação regular do feito sem riscos de nulidade futura.

Com força nessas considerações, postulam:
a)
a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para evitar a continuidade da tramitação da ação com os vícios apontados, até o julgamento definitivo do recurso;
b)
a reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a consequente extinção ou adequação da ação.

Os autos foram, originalmente, distribuídos ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que indicou a minha prevenção por ser a sucessora da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, vindo-me os autos redistribuídos, oportunidade em que deferi o pedido, “
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que, após garantir o contraditório aos agravados,
será examinado, de modo aprofundado, as alegações recursais, inclusive as referentes ao cabimento deste agravo”.

Em contrarrazões
, os agravados suscitam, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão agravada possui natureza saneadora e rejeitou preliminares processuais não inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sustentando que a ação de sonegados possui procedimento autônomo em relação ao inventário, razão pela qual não incidiria a hipótese do parágrafo único do referido dispositivo legal. Defendem, assim, a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal e requerem o não conhecimento do recurso.

No mérito, sustentam a regularidade e suficiência da fundamentação da decisão recorrida, afirmando que o Juízo de origem apreciou individualmente todas as preliminares arguidas.

Rechaçam a alegação de inépcia da inicial, afirmando inexistir incompatibilidade entre os pedidos formulados na ação de sonegados, porquanto a destituição do inventariante e o ressarcimento dos valores supostamente sonegados decorreriam diretamente das consequências legais previstas nos arts. 1.992 e 1.993 do Código Civil.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva de parcela dos réus, sustentam que todos os demandados foram indicados como beneficiários da suposta ocultação patrimonial e, portanto, possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Com relação à alegada ausência de litisconsórcio passivo necessário, aduzem ser desnecessária a inclusão da cônjuge do requerido Waldemar Maués da Costa no polo passivo da ação, por não figurar como herdeira nem ter sido apontada como participante da suposta ocultação de bens, ressaltando o caráter personalíssimo da penalidade prevista no art. 1.992 do Código Civil.

No que diz respeito à ausência de autorização conjugal para o ajuizamento da ação pela agravada Adriana Mattar, defendem a desnecessidade de outorga uxória, ao fundamento de que a demanda não versa sobre direito real imobiliário, mas sobre identificação e restituição de bens integrantes do acervo hereditário.

Refutam, também, a tese de inovação da lide após a citação, esclarecendo que não houve alteração da causa de pedir ou dos pedidos, mas apenas atualização dos valores alegadamente sonegados, em razão da continuidade da percepção de rendimentos do espólio.

No tocante à juntada posterior de documentos, argumentam ser plenamente admissível a apresentação de provas supervenientes, nos termos do art. 435 do CPC, sobretudo porque parte da documentação encontrava-se em poder do antigo inventariante.

Sustentam, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, afirmando inexistirem probabilidade do direito e perigo de dano em favor dos agravantes, ao passo que o prolongamento da suspensão processual agravaria os prejuízos suportados pelos agravados em razão da suposta sonegação de bens e valores do espólio.

Na sequência, foi interposto agravo interno em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal e, posteriormente, apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, e, por último, manifestação da parte adversa quanto as referidas contrarrazões protocolizadas.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2 Grau, em seu parecer, não vislumbrou interesse na sua atuação, deixando de intervir no feito.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta dessa sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803064-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA DAS GRAÇAS MAUES DA COSTA TAVARES; MARIA WALQUIRIA MAUES DA COSTA CORREIA; JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM; MARILIA MARIA MAUES DA COSTA AMORIM; PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA; MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA; WALDIR MILA MAUES DA COSTA; MARIA CRISTINA MAUES DA COSTA; WALDEMAR MAUES DA COSTA; ANA MARIA FOLHA DA COSTA; ANTONIO SERGIO MOREIRA TAVARES E MARIA WALQUÍRIA DA COSTA
(ADVOGADOS MARCUS VINICIUS PINHEIRO E ROLF EUGEN ERICHSEN)

AGRAVADOS: MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA; ADRIANA MAUES DA COSTA MATTAR; MARIA ESMELINDA MAUES DA COSTA; FABIO MAUÉS DA COSTA E ALEXANDRE MAUÉS DA COSTA
(ADVOGADOS ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAYNNA LÍDIA LEITE NEIVA E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preliminarmente, encontrando-se o presente agravo de instrumento em condições de julgamento definitivo, dou por prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo recursal, uma vez que o julgamento do mérito do recurso absorve a discussão travada acerca da tutela recursal provisoriamente deferida.

A
controvérsia inicial
consiste em definir se a decisão agravada — que, em sede de saneamento processual, rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, ausência de litisconsorte passivo necessário, ausência de autorização conjugal, inovação da lide após a citação e preclusão quanto à juntada de documentos — desafia o recurso de agravo de instrumento.

Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 adotou sistema de recorribilidade imediata restrita das decisões interlocutórias, estabelecendo, no art. 1.015, rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Confira-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. (...)”

No presente recurso, as teses deduzidas pelos agravantes consistem em:
(i)
inépcia da petição inicial;
(ii)
ilegitimidade passiva de parte dos réus;
(iii)
ausência de litisconsorte passivo necessário;
(iv)
ausência de consentimento conjugal de uma das autoras da ação originária;
(v)
impossibilidade de inovação da lide após a citação; e
(vi)
preclusão quanto à juntada posterior de documentos.

No caso, nenhuma das matérias suscitadas pelos agravantes enquadra-se nas hipóteses previstas nos incisos do referido dispositivo legal, nem mesmo as situações mencionadas expressamente pelo recorrente, vale dizer, os fundamentos contidos nos incisos VII e VIII.

Isso porque, especificamente quanto ao art. 1.015, VII, do CPC,
a decisão agravada não determinou a exclusão de litisconsorte da relação processual,
limitando-se a rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva de parte dos réus, mantendo-os no polo passivo da demanda, bem como a indeferir pedido de inclusão de outra pessoa no polo passivo.

Trata-se, portanto, de decisão que preservou a composição subjetiva originária da lide, e não de pronunciamento judicial que efetivamente excluiu litisconsorte da relação processual, hipótese específica prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC.

Também não se verifica situação de limitação de litisconsórcio multitudinário, prevista no art. 1.015, VIII, do CPC. Referido dispositivo dirige-se especificamente às situações em que, diante de elevado número de litigantes, formula-se pedido de limitação ou desmembramento do litisconsórcio, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, em razão de potencial comprometimento da rápida solução do litígio ou dificuldade ao exercício da defesa e ao cumprimento da sentença.

Na hipótese, contudo, as teses suscitadas pelos agravantes não dizem respeito à limitação de litisconsórcio multitudinário, mas apenas à alegada ilegitimidade passiva de parte dos réus e à suposta necessidade de inclusão de cônjuge de um dos demandados no polo passivo da ação, matérias relacionadas exclusivamente à composição subjetiva da lide e à regularidade da formação do polo passivo, sem qualquer relação com a hipótese específica disciplinada pelo art. 1.015, VIII, do CPC.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados do STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015.
APLICABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA NÃO EXCLUI O LITISCONSORTE, E SIM REJEITA A EXCLUSÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
FUNDMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS . RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF . MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . (...)

.II
- A Agravante aponta ofensa ao art. 1.015, VII, do CPC/2015, que disciplina o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte
. III -
O Tribunal de origem, por sua vez, compreendeu incabível o agravo de instrumento, porquanto a decisão agravada não excluiu o litisconsorte do polo passivo do feito, não vislumbrando urgência na analise de tal matéria
. IV -
O rol do art. 1.015, do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema n . 988/STJ),
V -
Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria. Precedentes
. VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n . 283 e 284/STF.VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VIII - Agravo Interno improvido.
(
STJ
- AgInt no REsp: 2130507 SP 2024/0090838-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL.
ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1 .
Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão (fl. 247) que, em Ação Indenizatória, determinou a citação do Município
, conforme requerido pela parte demandada, nos termos do art. 130, III, do CPC. 2.
O Tribunal de origem não conheceu do Agravo de Instrumento, tendo em vista que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão do Município de se ver excluído do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito
. 3 . A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" e estabeleceu, ao modular seus efeitos, que essa tese se aplicará somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixou, ou seja, 19.12 .2018. (REsp 1.704.520/MT, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19.12.2018). 4. No mesmo julgamento, afastou-se o uso da interpretação extensiva para alargar as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015, pois poderia "desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos". 5 .
Ademais, destaque-se que, de acordo com o art. 1.015, inciso VII, do CPC, admite-se a interposição de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre a exclusão de litisconsorte, ficando silente o texto legal quanto à possibilidade de impugnação da decisão que determina a inclusão de litisconsorte. 6 . Não tendo a Corte Regional concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015, não é possível ao STJ rever tal entendimento ante a incidência da Súmula 7 do STJ
. 7 . Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido”.
(
STJ -
AgInt no REsp: 2094876 SP 2023/0309963-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024 - destaquei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15.
ABRANGÊNCIA. REGRA DE
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO
.
REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES.

1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018.

2-
O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão.

3-
Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal
.

4-
A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

5-
Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.

6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas.

7- Recurso especial conhecido e desprovido
. (STJ, REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019 - destaquei).

No mesmo caminhar, colaciono, a título de exemplo, julgados dos tribunais pátrios:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO . ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA . TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que a decisão interlocutória que indeferiu pedido de aditamento da inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem evidencia situação de urgência apta a autorizar a mitigação do rol legal
. A agravante sustenta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), sob alegação de risco de prejuízo processual, inclusive prescrição e necessidade de propositura de nova demanda. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e a apreciação de seu mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere pedido de aditamento da inicial comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art . 1.015 do CPC, diante da alegada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação
. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça fixa, no julgamento do REsp nº 1 .696.396/MT (Tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação
. A decisão que indefere aditamento da inicial para inclusão de terceiro no polo passivo não se insere, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

A agravante não demonstra urgência qualificada apta a evidenciar a inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, sendo possível a apreciação da controvérsia em momento oportuno, sem risco de prejuízo irreparável.
A alegação de eventual prescrição ou necessidade de ajuizamento de nova demanda não caracteriza, por si só, situação excepcional que autorize a mitigação do rol legal, pois tais consequências decorrem da própria dinâmica processual e podem ser oportunamente analisadas.
Admitir o processamento do agravo de instrumento na hipótese implicaria indevida ampliação das hipóteses recursais previstas pelo legislador, em afronta à sistemática restritiva estabelecida pelo Código de Processo Civil
. (....)
(
TJ-MG
- Agravo Interno Cv: 43068225020258130000, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 17/03/2026, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2026 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO . DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:1 .
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de emenda à inicial para inclusão do novo proprietário registral do imóvel no polo passivo
da ação de cobrança de despesas condominiais, sob o fundamento de que o feito já se encontrava saneado, havendo estabilidade objetiva da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1.
A questão em discussão consiste na admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo
em ação de cobrança de despesas condominiais . III. RAZÕES DE DECIDIR:1.
O recurso de agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses expressamente elencadas no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, além daquelas previstas em legislação extravagante.2. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo não se amolda à hipótese do inciso VII do art. 1 .015 do CPC, que prevê o cabimento de agravo contra decisão que versa sobre "exclusão de litisconsorte", situação diametralmente oposta à pretendida pela agravante
.3.
Não se verifica urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1 .015 do CPC (Tema Repetitivo 988 do STJ), pois a questão poderá ser integralmente devolvida ao Tribunal em sede de preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento futuro da matéria
. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso não conhecido .Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação imediata . ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 932, 1.015, VII.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53175670220258217000, Décima Nona Câmara Cível, Rel . Rute dos Santos Rossato, j. 23-10-2025; TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 50011804820268217000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Sergio Fusquine Goncalves, j. 09-01-2026 .(Agravo de Instrumento, Nº 50618782020268217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Alexandre Fernandes Gastal, Julgado em: 03-03-2026)”
(TJ-RS
- Agravo de Instrumento: 50618782020268217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Alexandre Fernandes Gastal, Data de Julgamento: 03/03/2026, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2026 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO
E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART . 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I . CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto por Martucci Fucchi e Cia Ltda. contra decisão interlocutória proferida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante
e autorizou a utilização de prova pericial emprestada, além de determinar a realização de nova perícia, com imputação de custas à agravante. A agravante sustenta a nulidade do contrato que fundamentou sua inclusão no polo passivo e questiona o uso de prova emprestada de ação anterior da qual não participou, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém litisconsorte no polo passivo;
(ii) estabelecer se é admissível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que admite prova emprestada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, do CPC, é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência ou inutilidade futura da alegação em apelação, conforme fixado pelo STJ no Tema 988 . 4.A manutenção de litisconsorte no polo passivo não se enquadra no inciso VII do art. 1.015 do CPC, que trata da exclusão de litisconsorte, não sendo cabível, portanto, sua impugnação imediata por agravo de instrumento . A jurisprudência do STJ e do TJSP é firme no sentido de que decisões que rejeitam a exclusão de litisconsorte devem ser impugnadas apenas em apelação ou contrarrazões
. 5.Da mesma forma, a decisão que admite ou indefere o uso de prova emprestada também não se ajusta ao rol do art. 1 .015, do CPC, e tampouco evidencia situação de urgência que permita a mitigação da taxatividade. 6.Eventual nulidade do contrato que embasou a denunciação à lide deve ser arguida em ação própria, não sendo tema cognoscível no agravo. IV . DISPOSITIVO E TESE 7
.Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que mantém parte no polo passivo, por não se enquadrar nas hipóteses do art . 1.015 do CPC
. 2.Não é admissível agravo de instrumento contra decisão que admite ou indefere a utilização de prova emprestada, salvo demonstração de urgência que torne ineficaz o julgamento em apelação . 3.Questões relativas à validade de documentos que embasam a denunciação à lide devem ser discutidas em ação própria. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .015, VII; 125, II; 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.724.453/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03 .2019; TJSP, AI nº 2296305-28.2023.8.26 .0000, Rel. Mônica Serrano, j. 05.03 .2024; TJSP, AI nº 2379027-85.2024.8.26 .0000, Rel. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 16.12 .2024; TJSP, AI nº 3008271-44.2023.8.26 .0000, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 10.01 .2024; TJSP AI nº 2139204-59.2022.8.26 .0000, Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 17.08 .2022; TJSP AI nº 2203255-45.2023.8.26 .0000, Rel. Eduardo Gouvêa, j. 16.08 .2023; TJSP AI nº 2105072-73.2022.8.26 .0000, Rel. Botto Muscari, j. 26.07 .2022”.
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 20977656320258260000 Santa Rosa de Viterbo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 08/04/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2025 - destaquei).

Superada essa premissa inicial, deve ser examinado se, conforme alegado nas razões recursais, a ação de sonegados – processo no qual o recurso foi interposto, poderia ser equiparada ao processo de inventário para fins de incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A resposta, contudo, é negativa. Embora a ação de sonegados possua estreita relação com o inventário e possa repercutir diretamente sobre a composição do acervo hereditário e, por consequência, sobre a futura partilha dos bens, ela não se confunde com o próprio processo de inventário referido no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A ação de sonegados, prevista nos arts. 1.992 e ss. do Código Civil, constitui ação autônoma de conhecimento, com objeto litigioso próprio, cognição exauriente, instrução independente e sentença autônoma, destinada à apuração de eventual ocultação dolosa de bens hereditários e à aplicação das consequências civis decorrentes da sonegação.

Não se trata, portanto, de mero incidente interno do inventário, mas de demanda autônoma, ainda que materialmente relacionada ao direito sucessório.

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por sua natureza excepcional, deve ser interpretado restritivamente. O dispositivo legal refere-se expressamente às decisões interlocutórias proferidas “
no processo de inventário”,
e não a toda e qualquer ação relacionada à sucessão ou reflexamente conectada ao acervo hereditário.

Admitir interpretação ampliativa significaria considerar como “processo de inventário” toda e qualquer demanda autônoma que possua repercussão sobre a sucessão hereditária ou sobre o acervo patrimonial do espólio. Nessa lógica, ações como petição de herança, prestação de contas, anulação de partilha e a própria ação de sonegados passariam a ser equiparadas ao inventário apenas por influenciarem a composição do monte hereditário, conclusão que não se harmoniza com a autonomia processual dessas demandas nem com a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Afastada, portanto, a incidência automática do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, passa-se ao exame da denominada taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, segundo o qual:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Disponível em: STJ - Tema Repetitivo 988).

Cumpre destacar, aqui, que
a mitigação excepcional do rol do art. 1.015 do CPC não decorre da mera relevância jurídica da matéria discutida, tampouco do simples risco abstrato de nulidade processual, aumento de custos e eventual repetição de atos instrutórios.

A urgência apta a justificar
a recorribilidade imediata exige demonstração concreta de que o exame da controvérsia apenas em futura apelação tornaria inútil ou ineficaz a posterior prestação jurisdicional, esvaziando, na prática, a utilidade do controle recursal diferido
.

Em outras palavras, o critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça não está relacionado à importância da questão processual debatida, mas sim à efetiva inutilidade prática do julgamento posterior da matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. SUSPENSÃO DE PROCESSO. RECURSODESPROVIDO. 1 . O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, não foi demonstrado risco concreto de inutilidade do julgamento futuro, sendo o prejuízo alegado meramente patrimonial e reversível . 2. A ausência de prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 485, § 7º, do CPC, impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF. 3 . A ordem de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.198/STJ está restrita aos processos que versem sobre a mesma questão de direito e no mesmo contexto fático. A presente demanda, que trata de indenização por vícios construtivos em imóvel, não se relaciona com a controvérsia sobre contratos bancários e litigância predatória discutida no Tema 1.198/STJ . 4.Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”.

(STJ
- AREsp: 00000000000002763597 SP 2024/0372054-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL . APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DE LIMINAR. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA . INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática pela qual não foi conhecido do agravo de instrumento anterior, ao fundamento de que o recurso não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial admite impugnação imediata por agravo de instrumento com fundamento no Tema 988/STJ; (ii) estabelecer se a decisão que rejeita pedidos de aplicação de multa por alegado descumprimento de liminar, litigância de má-fé e suspensão da medida liminar pode ser atacada por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 1.015 do CPC prevê hipóteses específicas e excepcionais de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo, como regra, o indeferimento de prova pericial. 4. A teoria da taxatividade mitigada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) admite o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses de urgência, mas apenas quando demonstrada urgência qualificada pela inutilidade da análise da matéria em sede de apelação . 5. O indeferimento de produção de prova pericial, ainda que possa, em tese, configurar cerceamento de defesa, é matéria classicamente devolvida ao conhecimento do Tribunal em preliminar de apelação. Caso o órgão ad quem, ao analisar o conjunto probatório e os fundamentos da sentença, conclua pela imprescindibilidade da prova pericial, anulará a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a produ ção da prova indeferida, o que demonstra a utilidade do julgamento diferido da questão. 6 . A "inutilidade" do julgamento, a que alude o precedente qualificado do STJ (Tema 988), refere-se a situações em que a postergação da análise da decisão interlocutória para o momento da apelação tornaria o provimento jurisdicional, referente àquela específica questão, inócuo ou desprovido de efetividade prática, como no caso de perecimento da prova ou dano irreversível não sanável pela apelação, o que não se confunde com o mero interesse da parte na produção da prova ou com a possibilidade teórica de anulação futura da sentença por cerceamento de defesa. 7. A agravante não demonstrou, de forma cabal e concreta, como a espera pela interposição de recurso de apelação para discutir o indeferimento da prova pericial lhe acarretaria um dano irreparável ou de difícil reparação que tornasse inútil a análise futura da questão. Destarte, ausente o requisito da urgência qualificada e não se enquadrando a decisão interlocutória no rol taxativo do art . 1.015 do CPC, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso desprovido”.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 19324711920258130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/11/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025).

Na espécie, contudo,
não identifico
urgência qualificada
apta a justificar a recorribilidade imediata das matérias suscitadas.

Quanto à alegada
inépcia da inicial,
fundada na tese de inadequação da ação de sonegados para discussão de suposta má administração do espólio, eventual nulidade ou inadequação da via eleita poderá ser plenamente reexaminada em futura apelação, inexistindo inutilidade prática do controle jurisdicional posterior.

A mesma conclusão se aplica à alegação de
ilegitimidade passiva
de parcela dos réus. O fato de determinados réus permanecerem provisoriamente no polo passivo da demanda pode gerar ônus processual, mas não torna inútil o posterior exame da matéria em sede recursal.

Também não verifico urgência excepcional quanto à alegada
ausência de litisconsorte passivo necessário
, consistente na não inclusão de cônjuge de um dos réus no polo passivo da ação.

Cumpre destacar, aqui, que reconhecer urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC em situações relacionadas à mera discussão acerca da composição do polo passivo da demanda — como alegações de ilegitimidade passiva ou necessidade de inclusão de litisconsorte — implicaria, na prática, esvaziar a própria lógica restritiva adotada pelo legislador no tratamento da matéria.

Isso porque o próprio art. 1.015 do CPC contempla hipótese específica relacionada ao litisconsórcio, ao prever, em seu inciso VII, o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisão interlocutória que determine a exclusão de litisconsorte da relação processual.

Verifico, portanto, que o legislador examinou expressamente a temática atinente à composição subjetiva da lide e, deliberadamente, restringiu a recorribilidade imediata à hipótese específica de exclusão de litisconsorte, não abrangendo discussões correlatas acerca de ilegitimidade passiva ou pretensão de inclusão de terceiros no polo passivo, como alegado.

Nessa perspectiva, admitir a flexibilização do rol justamente para alcançar hipóteses próximas àquelas expressamente disciplinadas pelo legislador — mas conscientemente não incluídas no regime de recorribilidade imediata — significaria ampliar indevidamente o alcance do Tema 988/STJ, transformando a taxatividade mitigada em verdadeira cláusula geral de recorribilidade indiscriminada das decisões interlocutórias.

De

mais a mais, ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de integração da referida cônjuge à lide, é bom que se diga que a consequência jurídica daí decorrente não seria a imediata extinção do processo, mas simples regularização da relação processual, mediante determinação de inclusão da parte supostamente necessária, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

Além disso, chamo a atenção, apenas de passagem, para o fato de que as próprias razões recursais revelam certa incompatibilidade argumentativa acerca da natureza personalíssima da ação de sonegados. Isso porque, ao mesmo tempo em que os agravantes sustentam a ilegitimidade passiva dos cônjuges dos demais herdeiros, afirmando que “
a responsabilização no caso sonegados é personalíssima”
e que tais cônjuges “
não são sequer herdeiros do inventariado, não podendo ser acionados na ação de sonegados
”, insurgem-se, em tópico subsequente, contra a não inclusão da esposa do requerido Waldemar Maués da Costa no polo passivo da demanda, defendendo, justamente, sua participação obrigatória na lide na condição de litisconsorte passivo necessário.

De toda forma, eventual nulidade decorrente da ausência de integração do litisconsórcio poderá ser oportunamente arguida e examinada em futura apelação, inexistindo risco concreto de inutilidade do controle jurisdicional posterior.

Idêntica conclusão – ausência de urgência qualificada - se impõe quanto à tese de
ausência de autorização do cônjuge da autora
Adriana Maués da Costa Mattar.

A propósito, ainda que se concluísse pela necessidade de outorga uxória — questão que, registre-se, revela-se juridicamente controvertida em ação dessa natureza — eventual irregularidade processual seria, de igual modo, plenamente sanável, mediante posterior regularização processual, sem comprometer a validade integral da demanda, com a consequente extinção da demanda.

Ademais, nos termos do art. 1.994, parágrafo único, do Código Civil, a ação de sonegados pode ser proposta por qualquer dos herdeiros, aproveitando a sentença aos demais interessados. Assim, ainda que se acolhesse a tese dos agravantes quanto à necessidade de autorização conjugal da autora Adriana Maués da Costa Mattar e, após oportunizada a regularização do vício, esta deixasse de apresentar a respectiva outorga, eventual consequência processual atingiria apenas sua situação individual, sem impedir o regular prosseguimento da demanda em relação aos demais herdeiros legitimados.

Nessa hipótese, a ação continuaria normalmente, e eventual procedência dos pedidos ainda repercutiria sobre o acervo hereditário comum, beneficiando todos os interessados na sucessão, circunstância que evidencia ainda mais a inexistência de urgência qualificada apta a justificar a recorribilidade imediata da matéria.

No tocante à alegada
inovação da lide após a citação
, igualmente não identifico urgência qualificada apta a justificar o manejo imediato do agravo de instrumento.

Embora os agravantes sustentem que eventual ampliação indevida do objeto litigioso poderia contaminar a instrução probatória, especialmente a perícia contábil determinada pelo Juízo de origem, eventual nulidade decorrente de suposta alteração indevida da causa de pedir ou dos pedidos pode ser plenamente apreciada em futura apelação, inclusive com possibilidade de invalidação dos atos processuais eventualmente contaminados.

O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de
preclusão quanto à juntada posterior de documentos antigos
, uma vez que eventual prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa poderá ser adequadamente examinado em momento oportuno, sem comprometimento da utilidade do futuro controle recursal.

O risco de repetição de atos instrutórios ou aumento de custos processuais não se confunde, por si só, com a inutilidade do julgamento futuro da matéria em recurso de apelação, sob pena de esvaziamento da própria excepcionalidade reconhecida pelo Tema 988 do STJ.

Em reforço à fundamentação já desenvolvida, cito os seguintes julgados:

“II. Do cabimento do agravo de instrumento

O tribunal de origem apoiou-se na orientação deste superior Tribunal para concluiu que o rol do CPC/2015, que elenca os casos de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos, nos seguintes termos (fls. 885/887e):

Impõe-se o não conhecimento deste agravo de instrumento.

A propósito,
insurge-se a ora agravante contra a respeitável decisão pela qual não acolhida a arguição preliminar de inépcia da petição inicial.

Com efeito, considera-se não possível a interposição de recurso da espécie, haja vista não estar abrangida a hipótese sob análise pelas taxativamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (ainda que mediante interpretação extensiva).

Isso não bastasse, nem sequer houve demonstração a respeito de urgência ou risco ao perecimento do direito a justificar a excepcional admissibilidade da interposição deste agravo.

Logo, de rigor que a apreciação dessa questão se verifique mediante eventual arguição preliminar em apelação (artigo 1.009, § 1º, desse diploma).

Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, são de consideração acórdãos desta Corte cujos trechos de fundamentação e ementas são os seguintes:

‘
As questões atinentes à inépcia da petição inicial e à suspensão do processo por prejudicialidade externa, no caso existência de demanda na Justiça do Trabalho envolvendo as partes, não estão contempladas no rol do referido artigo.

Ainda que se se admitisse a hipótese de mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não comportaria apreciação na medida em que, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, tal taxatividade pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação, o que aqui não ocorre.

Eis por que, aqui, absolutamente justificada a recorribilidade diferida consagrada no sistema do Código de Processo Civil vigente.”

“O agravante insurge-se, também quanto ao afastamento das preliminares arguidas em contestação - inépcia da inicial e incorreção ao valor atribuído à causa - situações, como visto, não autorizadas no referido dispositivo legal, pois taxativo o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento.

Embora assim seja a previsão legal, não se põe fim ao tema, pois,
na expressa dicção do art. 1.009, § 1º do mesmo diploma, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

(...)
Observo, ainda, que por ocasião do julgamento do Tema nº 988, o E. Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância não verificada no caso em análise."

(
STJ -
REsp: 2131874, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Publicação: 11/04/2024 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696 .396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1 .015 DO NOVO CPC/2015. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015 . Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019 .3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel .Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação.Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno improvido”.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2430725 RJ 2023/0279699-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - MINERÁRIA . LITISCONSORTE PASSIVO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC . ROL TAXATIVO - TEMA 988 DO E. STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - INEFICÁCIA DO JULGAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . I - Cabe frisar o julgamento do AI nº 52548225420238217000, depois da interposição do AI objeto do presente recurso, no sentido da ilegitimidade recursal da empresa agravante. II - Assim, não merece reparos a decisão monocrática agravada, haja vista a ausência de previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de inclusão de litisconsorte no polo passivo da ação - art. 1.015, do CPC . III - De igual forma, não demonstrada a excepcionalidade prevista no tema nº 988, do e. STJ - REsp. nº 1.696 .396/MT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53424395220238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Delgado, Julgado em: 21-03-2024
)” (
TJ-RS -
Agravo de Instrumento: 53424395220238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 21/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Indeferimento do pedido de inclusão de suposta litisconsorte no polo passivo da demanda . Inadequação. Rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do artigo 932 do CPC”.
(
TJ-SP
- AI: 21267885920228260000 SP 2126788-59.2022.8.26 .0000, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 07/07/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).

Assim, ausente hipótese legal de cabimento e não demonstrada urgência concreta apta a justificar a flexibilização excepcional do sistema recursal, o recurso não merece conhecimento.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento
,
revogando-se, por consequência, o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026